Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600485-19.2024.6.16.0013
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGAÇÃO DE DESINFORMAÇÃO
ELEITORAL (FAKE NEWS). LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES SABIDAMENTE INVERÍDICAS.
I. CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de prefeito de Palmeira-PR contra sentença do Juízo da
13ª Zona Eleitoral que julgou improcedente representação por propagação de desinformação eleitoral (fake
news).
O recorrente alegou que o recorrido, candidato a vereador, teria compartilhado, em grupo de WhatsApp,
informações inverídicas que o associavam a nepotismo, reprovação de contas, processos judiciais e a
ideologias comunistas, pleiteando a retirada do conteúdo e aplicação de multa.
O Juízo de origem decidiu pela improcedência da representação, com base na inexistência de fatos
sabidamente inverídicos e na preservação da liberdade de expressão no debate eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a publicação compartilhada no grupo de WhatsApp constitui
desinformação eleitoral, passível de intervenção judicial e penalidade, ou se está amparada pela liberdade de
expressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A liberdade de expressão durante o período eleitoral é assegurada pelo art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e pelo
art. 30 da Resolução TSE nº 23.610/2019, sendo vedada apenas em casos de informações manifestamente
inverídicas, o que não se verificou no caso concreto.
As informações compartilhadas no grupo privado de WhatsApp foram avaliadas e consideradas verídicas ou
passíveis de interpretação subjetiva, não configurando abuso ou distorção que comprometa o debate

Num. 44160457 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419423772300000043109924
Número do documento: 24102419423772300000043109924
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:08:05
eleitoral.
A jurisprudência do TSE estabelece que apenas fatos sabidamente inverídicos e verificáveis de plano
justificam a intervenção judicial (RP nº 367.516/DF e Recurso na Representação nº 0600894-
88.2018.6.00.0000).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A propagação de críticas políticas baseadas em fatos públicos e de interesse eleitoral,
ainda que incisivas ou subjetivas, não configura desinformação eleitoral, salvo em casos de flagrante
inverdade que compromet

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0600485-19.2024.6.16.0013

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600485-
19.2024.6.16.0013, que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do
Código de Processo Civil e julgou improcedentes os pedidos da inicial. (Representação ajuizada
por Altamir Sanson em face de Sergio Bassani, com fulcro no artigo 2° da Resolução TSE
23.714/2022 e do art. 57-D, §2°, da Lei n° 9.504/97, na qual alegou em síntese que o representado
teria disseminado notícias falsas e tendenciosas em seu desfavor, constando acusações como ele
ter respondido a várias ações judiciais, ter tido suas contas reprovadas, ter praticado nepotismo
com sua ex-mulher e ter um candidato a vice que é comunista. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO
28/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALTAMIR SANSON (RECORRENTE)
DENIS SANSON (ADVOGADO)
ARIEL ALEXANDRE PASSONI JUNIOR (ADVOGADO)
SERGIO BASSANI (RECORRIDO)
GISLAINE REGINA BEREZA DA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44160457
24/10/2024
19:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44160457 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419423772300000043109924
Número do documento: 24102419423772300000043109924
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:08:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.256

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600485-19.2024.6.16.0013 – Palmeira –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ALTAMIR SANSON
ADVOGADO: DENIS SANSON - OAB/PR85871
ADVOGADO: ARIEL ALEXANDRE PASSONI JUNIOR - OAB/PR91458
RECORRIDO: SERGIO BASSANI
ADVOGADO: GISLAINE REGINA BEREZA DA SILVA - OAB/PR113025
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGAÇÃO DE DESINFORMAÇÃO
ELEITORAL (FAKE NEWS). LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES SABIDAMENTE INVERÍDICAS.
I. CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de prefeito de Palmeira-PR contra sentença do Juízo da
13ª Zona Eleitoral que julgou improcedente representação por propagação de desinformação eleitoral (fake
news).
O recorrente alegou que o recorrido, candidato a vereador, teria compartilhado, em grupo de WhatsApp,
informações inverídicas que o associavam a nepotismo, reprovação de contas, processos judiciais e a
ideologias comunistas, pleiteando a retirada do conteúdo e aplicação de multa.
O Juízo de origem decidiu pela improcedência da representação, com base na inexistência de fatos
sabidamente inverídicos e na preservação da liberdade de expressão no debate eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a publicação compartilhada no grupo de WhatsApp constitui
desinformação eleitoral, passível de intervenção judicial e penalidade, ou se está amparada pela liberdade de
expressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A liberdade de expressão durante o período eleitoral é assegurada pelo art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e pelo
art. 30 da Resolução TSE nº 23.610/2019, sendo vedada apenas em casos de informações manifestamente
inverídicas, o que não se verificou no caso concreto.
As informações compartilhadas no grupo privado de WhatsApp foram avaliadas e consideradas verídicas ou
passíveis de interpretação subjetiva, não configurando abuso ou distorção que comprometa o debate

Num. 44160457 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419423772300000043109924
Número do documento: 24102419423772300000043109924
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:08:05
eleitoral.
A jurisprudência do TSE estabelece que apenas fatos sabidamente inverídicos e verificáveis de plano
justificam a intervenção judicial (RP nº 367.516/DF e Recurso na Representação nº 0600894-
88.2018.6.00.0000).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A propagação de críticas políticas baseadas em fatos públicos e de interesse eleitoral,
ainda que incisivas ou subjetivas, não configura desinformação eleitoral, salvo em casos de flagrante
inverdade que comprometa o equilíbrio do pleito.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 57-D;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 30.
Jurisprudência relevante citada:
TSE – Recurso na Representação nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em 30/08/2018, publicado em
sessão;
RP n° 367.516/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva, publicado em sessão, 26.10.2010.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela ALTAMIR SANSON, candidato ao cargo de prefeito
de Palmeira-PR pela Coligação “Palmeira em Frente Novamente” (PODEMOS, PL, PSB, PSD,
AVANTE, CIDADANIA e PSDB), contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Zona Eleitoral de
Palmeira-PR (ID. 44084677), que, confirmando liminar anteriormente indeferida, julgou
improcedente a representação eleitoral por propagação de desinformação eleitoral (fake news)
em face de SERGIO BASSANI, candidato ao cargo de vereador pelo Partido NOVO, eleições
2024.
Em suas razões de recurso eleitoral, a parte recorrente alegou, em síntese, que: a) se trata de
ação de representação eleitoral por propagação de desinformação eleitoral (fake news) proposta

Num. 44160457 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419423772300000043109924
Número do documento: 24102419423772300000043109924
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:08:05
por si em face de Sergio Bassani; b) em 15/06/2024, o recorrido, por meio da rede social
WhatsApp, publicou/compartilhou em grupo composto por 123 pessoas conteúdo com
desinformações eleitorais, com o intuito de modificar o cenário político e intenções de voto; c) que
as informações foram divulgadas com as narrativas de que “o candidato a Vice que compõe a
chapa do Recorrente seria comunista”, “o Recorrente teria cometido nepotismo”; “o Recorrente
estaria concorrendo ao pleito mediante decisão liminar” e; “o Recorrente teria dezenas de
processo e reprovação de contas”; d) a liberdade de expressão não é absoluta, encontrando
limites na veracidade dos fatos divulgados, especialmente em período eleitoral, em que a
igualdade entre os candidatos deve ser preservada; e) as manchetes retiradas do site de
procuras Google, nas quais de baseou a decisão de origem, não possuem qualquer acervo
probatório sobre as alegações contidas na publicação; f) o candidato e prefeito que compõem a
chapa recorrente não fazem parte de nenhum grupo político adepto ao comunismo e não
compõem qualquer ideologia nesse sentido; g) o recorrido agiu com má-fé ao propagar
informação falsa em grupo de direita, com o objetivo de macular a imagem do Vice-Prefeito e
Prefeito; h) não há falar em nepotismo e, sobre o tema, verifica-se total alteração do contexto
fático por parte do recorrido, tendo em vista que nunca houve qualquer condenação na esfera
jurídica e administrativa contra si ou sua esposa; i) o recorrido não informa o motivo da
concessão da liminar e altera os fatos ensejadores com o objetivo de caracterizar o recorrente
como persona non grata por concorrer com decisão judicial; j) “Além de descontextualizar os
fatos, a liminar foi concedida nos Autos n° 0001949- 20.2024.8.16.0124, em decorrência de
nulidade processual absoluta – fato este que não foi informado pelo Recorrido”; k) “em relação a
prestação de contas, trata-se de novo fato distorcido na publicação, já que o Recorrente obteve a
suspensão liminar dos efeitos da prestação de contas, em razão da nulidade processual
mencionada anteriormente”; l) os processos em nome do recorrente são da época em que era
prefeito, o que, por si só, implica em fazer constar o nome do recorrente como autor ou requerido
de ações judiciais; m) a publicação de fake news pode até mesmo caracterizar abuso de poder
econômico. Por fim, pleiteou o provimento do recurso para reconhecer a ilicitude da propagação
das fake news e a imediata ordem “de que este seja obrigado a retirar a publicação e não mais
publicar/compartilhar desinformação eleitoral, em conjunto com a aplicação da penalidade de
multa” (ID. 44084682).
Em suas contrarrazões o representado Sergio Bassani, ora recorrido, requer o desprovimento do
recurso (ID. 44084686).
Após subirem os autos ao Tribunal, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID. 44120707).
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
O recorrente almeja a reforma da sentença proferida na origem para que seja reconhecido que o
recorrido, de forma ilícita, propagou notícias inverídicas (fake news) contra si, com a imediata

Num. 44160457 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419423772300000043109924
Número do documento: 24102419423772300000043109924
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:08:05
determinação de que seja retirada referida publicação de circulação, assim como que não mais
publique/compartilhe desinformação eleitoral. Também busca a aplicação de multa.
Em suma, o Juízo a quo decidiu pela improcedência da representação, in verbis:
“Assim, como já dito na oportunidade da análise do pedido de tutela de urgência,
nota-se que, de fato, o representado teria encaminhado mensagem a grupo de
whatsapp mencionando que o representante teria tido as contas reprovadas, teria um
candidato a vice-prefeito comunista, esposa exonerada por nepotismo e responderia a
vários processos judiciais.
Aliás, tal fato, em si, não é controvertido.
De todo o modo, é preciso, nestes casos, ter muito cuidado ao decidir pela proibição
de postagens e divulgação de mensagens em redes sociais, sob pena de censura e
cerceamento da liberdade de expressão, empobrecendo o debate eleitoral e que os
eleitores formem sua decisão com base, também, no histórico público e no perfil do
candidato. Inclusive, em muitos aspectos, é ônus de quem se dispõe a concorrer e
exercer cargo público sofrer críticas por seus atos e debates sobre sua vida pública.
Há que se adotar, aqui, a regra da intervenção mínima do Judiciário, que deverá agir
apenas em casos extremos ou em que há real probabilidade de se tratar de notícias ou
acusações falsas.
Indo aos fatos em concreto, o próprio representante admite que estaria disputando
sob liminar concedida nos autos n.º 0001949-20.2024.8.16.0124. Embora este
magistrado não tenha conhecimento do conteúdo daqueles autos, já que a decisão
não foi por ele proferida, fica reconhecida, como dito, a condição de estar
concorrendo sub judice.
As contas terem sido desaprovas e a existência de vários processos, ao que parece,
tem algum fundo de verdade, ao menos pelo que se vê neste juízo de cognição
sumária. Ao menos é o que este magistrado pode observar em rápida pesquisa pelo
nome do representante no sistema de busca do google, conforme constou na decisão
inicial e que se reitera neste momento. Veja-se a respeito no seguinte link:
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=altamir+sanson+contas+de
saprovadas&ie=UTF8&oe=UTF-8:
(...)
Quanto ao nepotismo praticado com sua ex-esposa, ao que parece, houve alguma
investigação a respeito mesmo. É o que este magistrado pode extrair da seguinte
matéria jornalística. Faz tempo, é verdade, mas é algo que, ao que tudo indica, no
mínimo chegou a ser investigado (https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-
cidadania/nepotismo-pode-tirar-mandato-deprefeito-de-palmeira-
9xzs0m5rbffyggjfxzy8eigr2/):
(...)
Quanto ao fato de o candidato a vice ser comunista é algo que pertence ao campo do
ideário, da ideologia de cada um e não chega a ser algo que indique a existência de
imputação ilícita a ponto de justificar a concessão da tutela almejada. De todo o
modo, nota-se que é filiado ao partido PSB, cujo nome já explica que é o Partido
Socialista Brasileiro. Portanto, de claro alinhamento ideológico político de esquerda,

Num. 44160457 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419423772300000043109924
Número do documento: 24102419423772300000043109924
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:08:05
sem olvidar que socialismo e comunismo são vistos quase como sinônimos por boa
parte da população atualmente. Além do mais, não se pode vedar que tal fato seja
debatido entre os eleitores, visando identificar as posições ideológicas do candidato,
de modo a verificar se coincidem com sua visão de mundo e se merecem seu voto.
Diante de tudo o que se viu, portanto, não se vislumbram, ao menos por ora, que
tenham sido imputados fatos totalmente falsos ao representante, nem tampouco que
justifiquem, neste momento, intervenção do Judiciário.
Diga-se, ademais, que se trata de mensagem encaminhada em grupo restrito de
whatsapp, sem qualquer indício de disparo em massa, até porque consta como
“encaminhada” e não “encaminhada com frequência”, originada de uma postagem na
rede X pelo perfil “Jessica Meyer”, que parece ser particular, não se caracterizando
como órgão de imprensa, nem tampouco como propaganda política propriamente
dita ou peça publicitária institucional de algum partido, candidato ou agremiação
política.
Assim, como amplamente dito, deve prevalecer a liberdade de expressão e o debate
público a respeito dos candidatos.”
A discussão do presente caso decorre de mensagem encaminhada pelo representado, ora
recorrido, Sérgio Bassani (então candidato ao cargo de vereador pelo partido NOVO) ao grupo
privado denominado “DIREITA PALMEIRA - PARANÁ” da rede social WhatsApp, com o seguinte
teor:

Num. 44160457 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419423772300000043109924
Número do documento: 24102419423772300000043109924
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:08:05
Da análise da decisão, é possível verificar que o Magistrado a quo confirmou o indeferimento do
pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial, afastando a inveracidade de cada
uma das cinco informações contidas na mensagem encaminhada pelo representado, ora
recorrido.
A propósito, apenas quando se verificar situação que nitidamente desborde a liberdade de
expressão é que se justifica a atuação da Justiça Eleitoral.
Em relação ao tema, assim dispõe o caput do art. 57-D da Lei nº 9.504/97:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a

Num. 44160457 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419423772300000043109924
Número do documento: 24102419423772300000043109924
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:08:05
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o
do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
No mesmo sentido é o disposto no art. 30 da Res. TSE nº 23.610/2019:
Art. 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da internet, assegurado o direito de resposta, nos
termos dos arts. 58, § 3º, IV, alíneas a, b e c , e 58-A da Lei nº 9.504/1997 , e por
outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica e
mensagem instantânea (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, caput) .
§ 1º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Lei nº
9.504/1997, art. 57-D, § 2º) .
§ 1º-A A multa prevista no § 1º deste artigo não poderá ser aplicada ao provedor de
aplicação de internet. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 2º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis à(ao) responsável, a
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação da(o) ofendida(o), a retirada de
publicações que contenham agressões ou ataques a candidatas e candidatos em sítios
da internet, inclusive redes sociais (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 3º) .
§ 3º Nos casos de direito de resposta em propaganda eleitoral realizada na internet,
prevista no art. 58, § 3º, IV, da Lei nº 9.504/1997, em se tratando de provedor de
aplicação de internet que não exerça controle editorial prévio sobre o conteúdo
publicado por suas usuárias e seus usuários, a obrigação de divulgar a resposta
recairá sobre a usuária ou o usuário responsável pela divulgação do conteúdo
ofensivo, na forma e pelo tempo que vierem a ser definidos na respectiva decisão
judicial.
Da análise do presente caso, não é possível extrair dos trechos destacados pelo próprio
recorrente, qualquer informação inverídica, ofensiva ou descontextualizada. Ao contrário, as
alegações trazidas nas publicações aqui discutidas são verdadeiras.
É certo que a legislação eleitoral visa proibir a divulgação e disseminação de desinformação, ou
seja, a intenção da norma eleitoral é evitar que a propaganda irregular afete o equilíbrio entre as
partes disputantes.
Conforme entendimento jurisprudencial, “os fatos sabidamente inverídicos a ensejar a ação
repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano” (TSE – Recurso na
Representação nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em 30/08/2018, publicado em sessão) e
"a mensagem, para ser qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante
que não apresente controvérsias" (RP n° 367.516/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva,
publicado em sessão, 26.10.2010).
Logo, independe de avaliações ou aprofundamentos.
No caso, porém, não se verifica no teor da mensagem encaminhada no grupo de WhatsApp

Num. 44160457 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419423772300000043109924
Número do documento: 24102419423772300000043109924
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:08:05
denominado “DIREITA PALMEIRA - PARANÁ” qualquer conteúdo manifestamente inverídico e
tampouco a intenção de caluniar, difamar ou injuriar o candidato a prefeito da coligação
recorrente.
Todas as quatro informações foram devidamente checadas pelo Juízo de origem, cujos
argumentos não foram afastados. Vejamos.
O fato de o recorrente ter concorrido com liminar da Justiça se confirmou pelo próprio recorrente,
ao admitir o fato de estar disputando as eleições por força de liminar proferida nos autos de nº
0001949-20.2024.8.16.0124.
A simples junto ao Google afasta a inexistência de fato sabidamente inverídico em relação à
desaprovação das contas e da existência de vários processos contra o recorrente:
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=altamir+sanson+contas+desaprovadas&i
e=UTF-8&oe=UTF-8
Em relação à afirmação de que houve exoneração da esposa do recorrente, replico a parte da
decisão de origem, que entendeu como fato devidamente comprovado:
Quanto ao nepotismo praticado com sua ex-esposa, ao que parece, houve alguma
investigação a respeito mesmo. É o que este magistrado pode extrair da seguinte
matéria jornalística. Faz tempo, é verdade, mas é algo que, ao que tudo indica, no
mínimo chegou a ser investigado (https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-
cidadania/nepotismo-pode-tirar-mandato-deprefeito-de-palmeira-
9xzs0m5rbffyggjfxzy8eigr2/):
No que tange à alegação de que o vice é comunista, transcrevo novamente os fundamentos
lançados na sentença e os adoto como razão de decidir, verbis:
Quanto ao fato de o candidato a vice ser comunista é algo que pertence ao campo do
ideário, da ideologia de cada um e não chega a ser algo que indique a existência de
imputação ilícita a ponto de justificar a concessão da tutela almejada. De todo o
modo, nota-se que é filiado ao partido PSB, cujo nome já explica que é o Partido
Socialista Brasileiro. Portanto, de claro alinhamento ideológico político de esquerda,
sem olvidar que socialismo e comunismo são vistos quase como sinônimos por boa
parte da população atualmente. Além do mais, não se pode vedar que tal fato seja
debatido entre os eleitores, visando identificar as posições ideológicas do candidato,
de modo a verificar se coincidem com sua visão de mundo e se merecem seu voto.
Além disso, em sede de grau recursal, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no
seguinte sentido:
“O recorrente alega que não possui condenação pela prática de nepotismo, não faz
parte de qualquer grupo comunista, não possui ligações com o comunismo e não
enfrenta dezenas de processos judiciais, argumentando que a publicação é inverídica.
No entanto, conforme se extrai dos autos, as afirmações presentes na postagem
impugnada, apesar de serem apresentadas em uma linguagem coloquial e de forma
resumida, não configuram desinformação.
Primeiramente, verifica-se que o recorrente, de fato, concorreu sub judice, ou seja,

Num. 44160457 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419423772300000043109924
Número do documento: 24102419423772300000043109924
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:08:05
teve sua candidatura vinculada a decisões judiciais. Ademais, ele já teve suas contas
desaprovadas e, enquanto exercia o cargo de prefeito, exonerou Marilda Czelusniak
Sanson de um cargo comissionado na Administração Municipal direta. Tais fatos são
corroborados pelas informações apresentadas pela defesa.
As alegações de ter um vice "comunista" e enfrentar "dezenas" de processos podem
ser interpretadas como percepções pessoais do autor, possivelmente exageradas. A
menção ao vice comunista pode refletir uma associação ideológica percebida, e a
referência a "dezenas" de processos é provavelmente hiperbólica. Esses pontos,
embora imprecisos, não configuram desinformação deliberada, mas sim estão dentro
do campo da liberdade de expressão e opinião política.
Por essas razões, entende-se que a publicação, ainda que contenha nuances subjetivas e avaliações pessoais,
não atinge o patamar de fake news ou desinformação, de forma a configurar abuso ou distorção que
comprometa a integridade do debate público. Conforme jurisprudência desta Corte, "a crítica política, ainda
que incisiva, quando baseada em posicionamentos públicos e em temas de interesse relevante, não constitui
ofensa à honra nem fato sabidamente inverídico, exceto quando houver manifesto abuso ou deturpação da
realidade" (TRE-PR. REl nº 060020745, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, PSESS 02/10/2024).
Diante do exposto, conclui-se que o recurso deve ser desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência
por seus próprios fundamentos. (ID. 44120707).

Ademais, entendo que eventual discussão sobre atos que envolvam informações pessoais - em
especial se não forem sabidamente inverídicas - é típica do período eleitoral, tratando-se, no
caso, de afirmação corriqueira no linguajar dos candidatos que disputam o pleito, quase sempre
direcionadas aos ocupantes/pleiteantes de cargos públicos, ainda que talvez nem sempre
necessárias ao debate eleitoral.
Na verdade, a forma como o eleitorado possa vir a interpretar o uso dos termos e expressões no
sentir da parte recorrente não é, a toda evidência, suficiente para caracterizar a divulgação de
fatos ofensivos à sua honra, de modo que, caso deseje, poderá rebater as alegações nos meios
de comunicação disponíveis para seu uso.
Desse modo, em face de todos os argumentos expostos, impõe-se o desprovimento do recurso
interposto pela recorrente, com a consequente manutenção da r. sentença prolatada pelo Juízo a
quo.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso para negar-lhe provimento, mantendo-se
a r. sentença que julgou extinto o feito.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44160457 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2024 19:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419423772300000043109924
Número do documento: 24102419423772300000043109924
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:08:05

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600485-19.2024.6.16.0013 - Palmeira -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: ALTAMIR
SANSON - Advogados do(a) RECORRENTE: DENIS SANSON - PR85871, ARIEL ALEXANDRE
PASSONI JUNIOR - PR91458 - RECORRIDO: SERGIO BASSANI - Advogado do(a) RECORRIDO:
GISLAINE REGINA BEREZA DA SILVA - PR113025
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
SESSÃO DE 23.10.2024